Tribunal: CARF
Processo: 13502.901267/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901267/2011-78
RESOLUÇÃO
1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-081060,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901267/2011-78
2
Decisório n.o 065788074, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2004, no valor histórico
de R$ 569.832,83.
O processo tem como objeto o pedido de restituição e compensação de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, originalmente declarado em R$ 569.832,83, mas que
foi parcialmente deferido para R$ 433.890,46 pelo Despacho Decisório, em razão do não
reconhecimento do valor referente ao Imposto de Renda pago no exterior, no montante de R$
135.941,98.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 190/201), com base nas seguintes alegações:

a) Alega, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por falta de
motivação, uma vez que o ato não indicou os motivos específicos para o não
reconhecimento do montante de Imposto de Renda pago no exterior que
compõe o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, o que cerceia o
direito de defesa e de contraditório, violando o art. 50 da Lei no 9.784/99 e o
art. 10 do Decreto no 70.235/72. Apresentou tabela de "Detalhamento do
Crédito" que, em sua visão, apenas mostra o resultado ("Pagamento no
exterior não comprovado") e não a motivação da negativa.
b) Que o despacho decisório é nulo por violação ao artigo 76 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/12, pois a autoridade administrativa não intimou
previamente o contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos comprobatórios do crédito antes de proferir a decisão, mesmo
havendo dúvida sobre o direito creditório. Argumenta que, embora o
dispositivo utilize o termo "poderá", a norma emana um comando
impositivo.
c) No mérito, sustenta o direito inconteste ao reconhecimento integral do
Saldo Negativo de IRPJ de R$ 569.832,83, alegando que a única parcela não
reconhecida (R$ 135.941,98 de IRPJ pago no exterior) foi efetivamente paga.
Fundamenta seu direito nos artigos 26 da Lei no 9.249/96 e 14 da Instrução
Normativa RFB no 213/2002, que permitem a compensação do imposto
pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital com o
imposto devido no Brasil.
d) Apresenta como prova do pagamento no exterior a DIPJ 2005 da Polialden
Petroquímica S.A. (incorporada pela Braskem S.A.), Ficha 51, que demonstra
sua participação integral na Polialden America LTD. e a responsabilidade
pelo pagamento do imposto.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901267/2011-78
3
e) Anexa a Demonstração Financeira auditada e publicada da Polialden
America LTD., com nota explicativa 5, que atesta o recolhimento de US$
135.944,00 a título de imposto de renda federal e US$ 33.570,00 de imposto
estadual em 2004, valores superiores ao montante considerado para a
composição do saldo negativo.
f) Por fim, apresenta a versão original e tradução juramentada do U.S. Code
(Código Americano) e instruções para preenchimento do formulário 1120 e
1120-A (ano de 2004), para comprovar que a legislação do país de origem
prevê a incidência do imposto de renda, conforme exigido pelo § 2o do
artigo 16 da Lei no 9.430/96.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP), proferiu o Acórdão n.o 16-081060 (fls. 836/841), cuja ementa foi
dispensada, no qual não se acolheu a Manifestação de Inconformidade da contribuinte.
Inicialmente, a DRJ apreciou a tempestividade da manifestação de inconformidade,
considerando-a dentro do prazo legal. Em seguida, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade arguida
pela manifestante. Quanto à alegação de falta de motivação e cerceamento do direito de defesa
por não intimação prévia, a decisão argumentou que a justificativa para a glosa do crédito
("pagamento no exterior não comprovado") estava descrita no documento "Análise das Parcelas
de Crédito" (fls. 187), parte integrante do despacho decisório. A DRJ considerou a alegação
"meramente semântica", afirmando que não houve prejuízo ao direito de defesa, pois a
justificativa permitia à impugnante apresentar documentação comprobatória em fase recursal.
Em relação à alegação de ofensa ao artigo 76 da IN RFB no 1.300/2012, a DRJ
entendeu que este dispositivo deve ser interpretado em consonância com o artigo 29 do PAF
(Decreto no 70.235/72), configurando uma prerrogativa da autoridade julgadora para solicitar
comprovações adicionais ou diligências apenas se entender necessário. A decisão ressaltou que
não houve prejuízo à requerente, pois, conforme o art. 16, inc. III, do PAF, a mesma deveria
apresentar na impugnação todas as provas necessárias para demonstrar seu direito.
No mérito, a DRJ analisou a comprovação do IR pago no exterior. Confirmou que o
crédito original pertencia à Polialden Petroquímica S.A., incorporada pela requerente. Reconheceu
que os artigos 26 da Lei no 9.249/95 e 15 da Lei no 9.430/96, regulamentados pela IN SRF
213/2002, fornecem amparo legal para a compensação do imposto de renda pago no exterior.
Contudo, a DRJ manteve o não reconhecimento do crédito porque a empresa não apresentou o
comprovante de arrecadação do tributo pago no exterior.
A decisão expressamente afirmou que as demonstrações financeiras auditadas da
Polialden America LTD., citadas pela manifestante, não possuem o condão de substituir o
comprovante de arrecadação do órgão responsável no exterior. A DRJ também apontou que,
embora a DIPJ/2005 (AC 2004) da Polialden Petroquímica S.A. indicasse a utilização de R$
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901267/2011-78
4
135.941,98 como abatimento do IRPJ devido em dezembro/2004 e a declaração de lucros
disponibilizados do exterior na ficha 09A/05, não foram apresentados demonstrativos contábeis e
extracontábeis que identificassem especificamente a inclusão dos valores consolidados da
Polialden America LTD. e, principalmente, a vinculação entre a base de cálculo do tributo pago no
exterior e o montante disponibilizado.
Por fim, concluiu que o ônus da prova incumbe ao autor e que a requerente deveria
ter demonstrado, com documentação pertinente e específica, os requisitos relativos à efetiva
tributação dos lucros disponibilizados no exterior e o comprovante de arrecadação do órgão
responsável, o que não ocorreu.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 848/866), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, os seguintes pontos
que inovam ou desenvolvem melhor os argumentos defensivos:

a)
Reforça o argumento de nulidade do despacho decisório por falta de
motivação, citando doutrina e jurisprudência do CARF e DRJ para
demonstrar que a ausência ou erro na motivação implica nulidade material
do ato, prejudicando o direito de defesa. A Recorrente reitera que a mera
justificativa de "Pagamento no exterior não comprovado" não é motivação
suficiente.
b)
Reitera a nulidade por violação do artigo 76 da IN 1.300/12, enfatizando
que a autoridade administrativa deveria ter solicitado documentos
comprobatórios ou realizado diligência antes de emitir o despacho
decisório, em vez de decidir "açodadamente". Cita acórdãos que
corroboram a obrigatoriedade da solicitação de informações adicionais,
especialmente quando poderiam evitar o contencioso administrativo.
c)
Para comprovar o "IR exterior", a Recorrente apresenta o documento
"Account Transcript" da Receita Federal Americana (Internal Revenue
Service), com tradução oficial, que revela a atividade tributária da empresa
americana em 2004 e informa que o valor do imposto sobre a renda
efetivamente recolhido foi de US$ 152.205,00. Este valor, convertido pela
menor taxa de câmbio de 2004 (R$ 2,6892), seria de R$ 409.309,69, que é
significativamente superior aos R$ 135.941,98 glosados.
d)
Aponta que o valor de US$ 152.205,00 pago encontra amparo na
contabilidade da Polialden americana, conforme demonstrativo contábil de
2004, cujo trecho reproduzido mostra "INCOME TAX" de US$ 152.205.
e)
Reafirma que a Polialden Brasil, por ser detentora de 100% da Polialden
America (conforme Ficha 51 da DIPJ/05), deve ter os lucros auferidos no
exterior tributados por meio da adição na Linha 05 da Ficha 09A da DIPJ,
conforme determina a lei. Demonstra que o lucro apurado pela Polialden
America em 2004 (US$ 309.111,00) convertido pela taxa mais alta do
período (R$ 2,7621) resultaria em R$ 853.795,49, valor inferior aos R$
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901267/2011-78
5
1.163.443,12 lançados na linha 05, indicando que o imposto foi
devidamente tributado.
f)
Caso persistam dúvidas, requer a realização de diligência ou perícia nos
termos do inciso V, do artigo 16, do Decreto n.o 70.235/72, apresentando
quesitos específicos: se o IR apurado foi recolhido, qual o montante
efetivamente recolhido, se a Recorrente tributou os lucros auferidos no
exterior, e se faz jus ao crédito pleiteado.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão Recorrida é possível se depreender que a DRJ negou o
reconhecimento do direito creditório em razão da contribuinte não ter trazido aos autos
documentos essenciais para verificação do imposto recolhido no exterior, bem como a
demonstração do reconhecimento do mesmo no Brasil.
De fato, outra não poderia ser a decisão da DRJ.
Entretanto, em diálogo com a decisão Recorrida a Recorrente avança
significativamente na sua instrução probatória. Em resumo:

a) Para comprovar o "IR exterior", a Recorrente apresenta o documento
"Account Transcript" da Receita Federal Americana (Internal Revenue
Service), com tradução oficial, que revela a atividade tributária da empresa
americana em 2004 e informa que o valor do imposto sobre a renda
efetivamente recolhido foi de US$ 152.205,00. Este valor, convertido pela
menor taxa de câmbio de 2004 (R$ 2,6892), seria de R$ 409.309,69, que é
significativamente superior aos R$ 135.941,98 glosados.
b) Aponta que o valor de US$ 152.205,00 pago encontra amparo na
contabilidade da Polialden americana, conforme demonstrativo contábil de
2004, cujo trecho reproduzido mostra "INCOME TAX" de US$ 152.205.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901267/2011-78
6
c) Reafirma que a Polialden Brasil, por ser detentora de 100% da Polialden
America (conforme Ficha 51 da DIPJ/05), deve ter os lucros auferidos no
exterior tributados por meio da adição na Linha 05 da Ficha 09A da DIPJ,
conforme determina a lei. Demonstra que o lucro apurado pela Polialden
America em 2004 (US$ 309.111,00) convertido pela taxa mais alta do
período (R$ 2,7621) resultaria em R$ 853.795,49, valor inferior aos R$
1.163.443,12 lançados na linha 05, indicando que o imposto foi devidamente
tributado.

Pois bem. Em que pese a Recorrente tenha avançado significativamente na sua
instrução probatória, entendo que o processo ainda não se encontra apto a julgamento.
A comprovação do recolhimento do imposto no exterior me parece satisfatória
através da juntada dos documentos apresentados pela Recorrente.
No entanto, em que pese os lucros auferidos no exterior terem sido objeto de
adição na Linha 05 da Ficha 09A da DIPJ, conforme determina a lei, demonstra que o lucro
apurado pela Polialden America em 2004 (US$ 309.111,00) convertido pela taxa mais alta do
período (R$ 2,7621) resultaria em R$ 853.795,49, valor inferior aos R$ 1.163.443,12 lançados na
linha 05, entendo que o contribuinte ainda não comprovou a exata composição dos lucros
adicionados.
Tal ressalva também já foi feita pela DRJ e, em que pese exista lógica na alegação de
que tendo oferecido à tributação montante maior do que o discutido, é necessário demonstrar e
comprovar a efetiva composição da linha 5 da Ficha 09A para confirmar que o valor em litígio
efetivamente foi tributado.
Assim, entendo que se faz necessário oportunizar ao contribuinte o complemento
de sua prova, bem como permitir que a unidade de origem aprecie os documentos ora juntados.
Desta feita, é que voto no sentido de deferir o pedido de diligência formulado pelo
Recorrente para que a unidade de origem:

a. Intime a Recorrente a apresentar planilha detalhada da composição dos lucros
disponibilizados do exterior, acompanhada dos respectivos documentos
contábeis, a fim de comprovar que o IR pago no exterior no montante de R$
135.941,98 efetivamente compôs o resultado reconhecido pela contribuinte;
b. Analise os documentos apresentados em sede de Recurso e em diligência e
elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte;
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.121 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901267/2011-78
7
c. Se entender necessário a autoridade diligente poderá solicitar documentos
complementares ao contribuinte;
d. Após, intime o Recorrente para se manifestar sobre o relatório conclusivo;
e. Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 933
DF CARF MF
Original